Tribunal: TJDFT
Processo: 0702739-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 64 E 65 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA.

1. Consoante o artigo 53, III, "a", do Código de Processo Civil, o foro competente para o julgamento da ação em que for ré pessoa jurídica é o do lugar onde está localizada a sua sede. Por tal razão, a escolha do foro de Brasília para a distribuição de ação movida em face do Banco do Brasil, a despeito de ser outro o domicílio do autor, não se revela aleatória ou arbitrária, mas sim opção franqueada pelas regras de competência do Codex.

2. A competência para o processamento do feito, de natureza territorial, mostra-se relativa e, como tal, só pode ser impugnada como questão preliminar de contestação não sendo passível de declinação de ofício (Artigos 64 e 65 do CPC e Súmula n° 33/STJ).

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.